Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS A VEÍCULO ESTACIONADO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos materiais. Nas razões recursais, a apelante sustenta ser cabível, também, a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora o r. Juízo de origem tenha reconhecido a responsabilidade da ré pelos danos causados ao veículo da autora, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora. Assim, deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.